Tribunal: TJPA
Processo: 0805770-66.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805770-66.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARCELINO FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. PROCESSO EM REGULAR ANDAMENTO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva pelo Juízo de origem, com requerimento de imediata análise do pleito ou, subsidiariamente, revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva apto a caracterizar constrangimento ilegal, em violação à garantia da razoável duração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O excesso de prazo na instrução criminal não se afere por critério meramente aritmético, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

4.

O processo apresenta regular andamento, com prática de atos processuais relevantes e ausência de paralisação indevida, não se evidenciando desídia do Poder Judiciário.

5.

A existência de investigação correlata para apuração de outros possíveis envolvidos, bem como a necessidade de análise sobre eventual aditamento da denúncia, evidencia a complexidade da causa e justifica maior cautela na condução do feito.

6.

A gravidade concreta do delito, praticado mediante disparo de arma de fogo em estabelecimento comercial, com indícios de planejamento prévio e possível vínculo com organização criminosa, reforça a necessidade de preservação da ordem pública.

7.

A jurisprudência dos tribunais superiores afasta o reconhecimento de excesso de prazo quando demonstrado o regular impulso processual e a complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: 1. O excesso de prazo na persecução penal deve ser aferido à luz da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto, não se configurando pela mera soma aritmética dos prazos legais. 2. A regular tramitação do processo e a ausência de desídia estatal afastam o constrangimento ilegal por excesso de prazo. 3. A complexidade da causa, especialmente em crimes graves com pluralidade de agentes e investigações correlatas, justifica eventual dilação temporal na condução do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312 e 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 177.715/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 911.999/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2024; TJPA, HC nº 0814358-96.2025.8.14.0000, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, j. 09.09.2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcelino Ferreira dos Santos, em face de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, na Ação Penal nº 0801471-38.2025.8.14.0014, em que figura como réu, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal.

O impetrante relata que o paciente se encontra preso desde 20.10.2025, tendo sido formulado pedido de revogação da prisão preventiva em 02.12.2025. Aduz que, após manifestação ministerial em 11.02.2026, os autos foram conclusos ao magistrado em 19.02.2026, permanecendo, até o momento, sem apreciação do pleito defensivo, circunstância que, a seu ver, configuraria excesso de prazo e constrangimento ilegal, por violação à garantia da razoável duração do processo.

Requer a concessão liminar da ordem, para que seja determinada a imediata apreciação do pedido de revogação da prisão pelo Juízo de origem ou, alternativamente, a revogação da custódia cautelar, com a consequente expedição de alvará de soltura, facultada a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, postula a concessão definitiva do
writ
.

Distribuído o presente
writ
, coube-me a relatoria do feito, ocasião em que determinei a requisição de informações à autoridade apontada como coatora (ID 34715973)

Prestadas as informações (ID 34882832), indeferi a liminar requerida (ID 34900701).

Instado a se manifestar, o Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID

34982272).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

A impetração, na espécie, cinge-se à alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva pelo Juízo de origem, em afronta à garantia da razoável duração do processo.

Conforme consignado na análise liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações, relatando que (ID

34882832):

“[...] Conforme os elementos informativos iniciais, a vítima foi alvejada por disparo de arma de fogo efetuado por executor que chegou ao local em motocicleta vermelha, tendo o garupa descido do veículo, ingressado no estabelecimento e realizado o disparo fatal. A investigação policial apontou, em tese, que o crime teria sido antecedido por tratativas e articulações envolvendo os denunciados e outros possíveis participantes, havendo referência, inclusive, a contatos com integrantes de facção criminosa.
Os acusados foram presos após cumprimento de mandado de prisão exarado por este juízo e submetidos à audiência de custódia, oportunidade em que este Juízo analisou a legalidade da prisão e a presença dos requisitos cautelares, convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da gravidade concreta do fato e da necessidade de resguardo da ordem pública. O Ministério Público, desde então, manifestou-se favoravelmente à homologação do flagrante e à decretação da prisão preventiva.
[...]

O ora paciente protocolou pedido de revogação da prisão preventiva
sob id. 162374598, no qual sustentou, em síntese, ausência de participação direta na execução do delito, fragilidade dos elementos indiciários, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, além

de invocar condições pessoais favoráveis e requerer, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Instado a se manifestar,
o Ministério Público, por petição de id. 163032857, opinou pela manutenção da custódia cautelar, aduzindo, em suma, que a materialidade delitiva restava suficientemente demonstrada e que havia indícios concretos de autoria em relação a Marcelino Ferreira dos Santos, notadamente porque teria sido apontado como pessoa acionada pela corré Francisca Sara para intermediar contatos com membros da organização criminosa mencionada nos autos, além de ter exercido pressão sobre familiar da corré para entrega de bem relacionado ao contexto do fato. Ressaltou, ainda, a extrema gravidade concreta do crime, praticado em local público, com violência letal e possível atuação articulada com facção criminosa, reputando imprescindível a manutenção da preventiva para garantia da ordem pública
. [...]

No curso da persecução penal, sobreveio notícia da existência do Inquérito Policial nº 0801633-33.2025.8.14.0014, instaurado para apurar a participação de outros possíveis envolvidos na mesma empreitada delitiva.
Diante disso, por decisão de id. 166420567, este Juízo determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca da necessidade de eventual aditamento da denúncia [...] Em resposta, o Ministério Público, na manifestação de id. 167895547, informou que não promoveria, naquele momento, o aditamento da denúncia, uma vez que o inquérito correlato ainda se encontrava em fase investigativa, requerendo o regular prosseguimento da ação penal em relação aos denunciados já incluídos, sem prejuízo de ulterior providência caso sobrevenham novos elementos.

Dessa forma,
verifica-se que o processo vem tendo regular andamento, sem paralisação indevida, e que a custódia cautelar do paciente foi submetida ao crivo judicial desde a audiência de custódia, tendo sido mantida à luz de fundamentos concretos extraídos dos autos, especialmente a gravidade concreta do homicídio, o contexto de suposta articulação prévia e a necessidade de preservação da ordem pública
.” (grifos)

É assente na jurisprudência dos tribunais superiores que a configuração de excesso de prazo não se submete a critério meramente aritmético, devendo ser aferida pelo Julgador à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a fim de se evitar demora abusiva e injustificada na prestação jurisdicional:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIAS. REABERTURA DE PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 64/STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
2. Na hipótese, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, evidenciada pela pluralidade de réus, no total de quatro, tendo ocorrido a necessidade de expedição de precatória para citação, além de pedido de reabertura de prazo formulado pela própria defesa do agravante para apresentação de resposta à acusação, o que atrai ao caso a incidência do enunciado da Súmula n. 64 do STJ, segundo a qual "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa" . 3. Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 4. No tocante à alegação de violação do parágrafo único do art . 316 do Código de Processo Penal, verifica-se que acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior firmado no sentido de que a mera extrapolação do prazo nonagesimal não torna, por si só, ilegal a custódia provisória. Conforme assentado, "o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais" ( AgRg no HC 579.125/MA, Rel . Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 16/ 6/2020). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 177715 PE 2023/0078951-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023). (grifos)

Ao que se denota dos fatos, se trata de homicídio qualificado perpetrado mediante disparo de arma de fogo, executado em estabelecimento comercial, por indivíduos que chegaram ao local em motocicleta, sendo que o garupa desceu do veículo, ingressou no recinto e realizou o tiro fatal contra a vítima, em contexto que revela planejamento prévio e divisão de tarefas. Os elementos informativos colhidos na fase investigativa apontam que o crime foi antecedido por tratativas e articulações envolvendo o denunciado e outros possíveis participantes, com referência, inclusive, a contatos com integrantes de facção criminosa, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta e potencial risco à ordem pública.

Em análise dos autos principais, constata-se que o Juízo, ao apreciar o curso da persecução penal, evidenciou a necessidade de cautela na condução do feito, notadamente em razão da existência de inquérito policial conexo nº 0801633-33.2025.8.14.0014, instaurado para apurar a participação de outros possíveis envolvidos na empreitada criminosa. Tal circunstância revela modificação fática relevante, apta a impactar a delimitação subjetiva da imputação, indicando a complexidade da causa e exigindo análise cuidadosa dos elementos probatórios, inclusive com a oitiva do Ministério Público acerca de eventual aditamento da denúncia, a fim de se evitar decisões conflitantes e prevenir nulidades (ID 166420567 – processo de origem).

O Ministério Público asseverou que o referido inquérito ainda se encontra em fase investigativa, com diligências essenciais pendentes de cumprimento, voltadas à completa elucidação da dinâmica delitiva e à individualização das condutas dos supostos partícipes, destacando que eventual aditamento prematuro da denúncia poderia comprometer a higidez da imputação, em afronta ao art. 41 do CPP (ID 167895547 – processo de origem).

Esse contexto evidencia que a apuração demanda análise cautelosa, bem como a realização de diligências indispensáveis à adequada formação da
opinio delicti
, sobretudo em se tratando de crime praticado em concurso de agentes e, em tese, com envolvimento de organização criminosa, o que reforça a complexidade do feito.

A alegação de excesso de prazo, nesse cenário, não se mostra apta a caracterizar constrangimento ilegal, uma vez que não se verifica desídia estatal ou paralisação indevida do processo. Ao contrário, o feito apresenta regular andamento, com a prática de atos processuais relevantes e a adoção de providências necessárias ao esclarecimento integral dos fatos, inclusive com a supervisão judicial quanto à necessidade de eventual ampliação subjetiva da persecução penal.

A jurisprudência desta E. Corte Estadual, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, orienta-se no sentido de que não há falar em excesso de prazo quando evidenciado o regular andamento do feito e a inexistência de inércia do Estado-Juiz, especialmente em hipóteses que demandam maior dilação probatória, como nos casos de crimes graves praticados em concurso de pessoas:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS E DE PATRONOS. CONSTANTE IMPULSO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de excesso de prazo na instrução criminal mas recomendou, ao Magistrado de Primeiro Grau, celeridade e reanálise da segregação, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal. 2. No particular, o agravante está preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. 3.
Excesso de prazo afastado. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação. 4. No caso, não se verifica caracterizado excesso de prazo no andamento da ação penal, que apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade.
O agravante está desde junho/2020, a análise de ofício dos andamentos processuais não evidencia desídia do Poder Público na condução do processo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do agente. Trata-se de causa complexa, com pluralidade de patronos e de réus (5), acusados da suposta prática de crime grave (homicídio qualificado), o qual possui pena em abstrato elevada, e foi motivado, em tese, pela disputa entre organizações criminosas vinculadas ao tráfico de drogas nos bairros Cidade de Deus e Trancredo Neves, na cidade de Teixeira de Freitas/BA. A vítima foi o pai de suposto traficante e ela foi alvejada a "queima-roupa", quando abriu a porta de sua casa para atender ao chamado pelo seu filho. Ademais, as informações colhidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça local revelam que a audiência de instrução e julgamento restou finalizada em julho/2024; o processo não ficou paralisado, teve escorreito e constante impulso judicial. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (STJ - AgRg no HC: 911999 BA 2024/0164383-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2024). (grifos)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente por crimes de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado, corrupção de menores e integrar organização criminosa, sob alegação de constrangimento ilegal por: excesso de prazo na formação da culpa; ausência de advogado em interrogatório policial; ausência de fundamentação da prisão preventiva; suficiência de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de defensor no interrogatório policial acarreta nulidade da prova; (ii) saber se há excesso de prazo na instrução criminal; (iii) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (iv) saber se é possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de advogado na fase inquisitorial não acarreta nulidade, por se tratar de procedimento de natureza inquisitiva, salvo demonstração de prejuízo, o que não ocorreu. 4. A instrução criminal encontra-se em curso regular, com audiência já realizada e nova data designada, não se caracterizando desídia estatal ou excesso de prazo. 5. A decisão de prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, individualizando a conduta do paciente e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. 6.
A gravidade dos delitos imputados, sua natureza organizada e a existência de provas da atuação do réu em facção criminosa justificam a medida extrema.
7. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão, diante da presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado. Tese de julgamento: 1. A ausência de advogado na fase inquisitorial não gera nulidade do interrogatório policial, salvo demonstração de prejuízo. 2. A prisão preventiva está legitimada quando presente fundamentação concreta, demonstrando periculum libertatis, ainda que o réu possua condições pessoais favoráveis. 3.
O excesso de prazo na instrução penal deve ser analisado à luz da complexidade da causa e da atuação regular do juízo processante.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08143589620258140000 29886425, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 09/09/2025, Seção de Direito Penal). (grifos)

Diante do conjunto fático-processual, não se identifica, neste momento, ilegalidade apta a ensejar a revogação da custódia cautelar, cujos fundamentos permanecem hígidos, notadamente a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias fáticas delineadas nos autos, o contexto de possível atuação articulada e a necessidade de preservação da ordem pública.

2. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026